Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação penal. Trancamento. Ilegalidade. Inexistência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento da ação penal, ao argumento de que houve ilegalidade na decisão que recebeu denúncia oferecida por membro do Ministério Público designado pela instância revisora, após recurso da vítima contra arquivamento homologado pelo juiz.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve ilegalidade na admissão do recurso da vítima à instância revisora do Ministério Público; (ii) se o oferecimento da denúncia violou o disposto no art. 28 do CPP; (iii) se a falta de intimação do investigado da decisão de arquivamento enseja nulidade.
III. Razões de decidir
3. O art. 28 do CPP, na redação dada pela L. 13.964/19, permite à vítima recorrer da decisão de arquivamento do inquérito policial à instância revisora do Ministério Público. O exame da admissibilidade desse recurso cabe exclusivamente ao próprio órgão ministerial, e, preenchidos os requisitos legais, a denúncia oferecida pelo membro designado deve ser recebida e processada.
4. A falta de intimação do investigado sobre o arquivamento não é hipótese de nulidade -- não há previsão legal para que ele se manifeste antes da decisão do Ministério sobre o arquivamento.
5. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é excepcional. Só cabe se manifesta de ilegalidade.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28.